Tribunal: TJDFT
Processo: 0743643-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Provas da materialidade e indícios de autoria. Qualificadoras.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
2 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – ocorrência policial, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos de testemunhas que presenciaram os fatos e participaram da prisão em flagrante do réu -, deve ser mantida a pronúncia.
3 - O motivo fútil é qualificadora que, no juízo de pronúncia, somente se afasta se totalmente dissociada do contexto probatório. Do contrário, haveria usurpação da competência do Tribunal do Júri.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.